Tribunal: TJDFT
Processo: 0732319-71.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0732319-71.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARCOS VINICIUS FERREIRA SILVA AGRAVADO: IFOOD.COM AGENCIA DE RESTAURANTES ONLINE S.A. D E C I S Ã O Homologo a desistência do agravo de instrumento interposto por Marcos Vinicius Ferreira Silva. Publique-se. Após, arquivem-se. Brasília/DF, 12 de agosto de 2024. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator